Tribunal: TJBA
Processo: 8045760-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045760-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Agravante: IARA MARIA BARBOSA NOGUEIRA Advogado(s): LUCIVAL OLIVEIRA MATOS Agravado: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. INCAPACIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEIO INTEGRAL DAS DESPESAS PROCESSUAIS DEMONSTRADA. SITUAÇÃO FÁTICA ENSEJADORA DO DEFERIMENTO PARCIAL DA BENESSE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça em ação de obrigação de fazer. A agravante, aposentada de 76 anos, sustenta hipossuficiência econômica, apresentando contracheques que demonstram renda bruta de R$ 9.835,84 e líquida de aproximadamente R$ 5.000,00, após descontos obrigatórios e empréstimos consignados, além de comprovar gastos médicos continuados decorrentes de sua condição de saúde. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a Agravante, pessoa aposentada de 76 anos, com renda líquida de aproximadamente R$ 5.000,00 mensais, gastos médicos continuados e empréstimos consignados, faz jus à concessão integral ou parcial dos benefícios da gratuidade da justiça. III. Razões de decidir 3. Milita em favor da requerente a presunção legal de hipossuficiência estabelecida no art. 99, § 3º, do CPC, aplicável exclusivamente à pessoa natural. 4. O benefício da gratuidade visa assegurar o acesso à justiça aos que genuinamente não possuem condições de arcar com os custos processuais sem comprometer sua subsistência, não constituindo meio de isenção generalizada. 5. Embora a renda líquida supere significativamente o patamar tradicionalmente considerado para caracterização da miserabilidade jurídica, não se pode desconsiderar a idade avançada da requerente e suas necessidades médicas continuadas. 6. Os empréstimos consignados, decorrentes de escolhas pessoais, não podem ser invocados isoladamente como fundamento para obtenção da gratuidade integral. 7. A concessão parcial do benefício, com desconto de 50% sobre os encargos processuais e possibilidade de parcelamento, mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias específicas do caso. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para conceder ao Agravante o desconto de 50% sobre os encargos processuais e a possibilidade de pagamento em 5 (cinco) prestações mensais e sucessivas. Tese de julgamento: “1. A idade avançada e gastos médicos continuados, aliados ao comprometimento parcial da renda com obrigações financeiras, justificam a concessão parcial do benefício da gratuidade da justiça quando a renda, embora superior aos patamares tradicionais de miserabilidade, não permite o custeio integral do processo sem comprometimento da subsistência. 2. Empréstimos consignados decorrentes de escolhas pessoais não constituem, isoladamente, fundamento suficiente para caracterizar hipossuficiência que justifique a concessão integral da gratuidade da justiça". __________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º; CPC, arts. 98, §§ 5º e 6º, 99, §§ 2º e 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8045760-44.2025.8.05.0000, sendo Agravante Iara Maria Barbosa Nogueira e Agravado o Banco do Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento parcial ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator